Tribunal: TJES
Processo: 5006468-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Benefício de Ordem; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006468-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PRAIA DA COSTA LTDA

AGRAVADO: HUDSON SIMIAO GUERATI BASILIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DE FUTURA PENHORA NA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes do STJ.
2.
Decisão reformada.
3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006468-90.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRAIA DA COSTA LTDA

AGRAVADO:
HUDSON SIMIÃO GUERATI BASÍLIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento em face da Decisão (reproduzida à fl. 52) na qual o Magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Hudson Simião Guerati Basílio, indeferiu pedido de efetivação da chamada penhora
on line
antes mesmo da ocorrência da citação do Executado (ora Agravado).

Nas razões de seu recurso (id 5274910), a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que “
uma vez frustrada a citação do devedor, deve ser autorizado o arresto executivo na modalidade on-line, para evitar que os bens do devedor não localizado se percam, com o intuito de assegurar a efetivação de futura penhora na ação executiva
”.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade (ou não) de arresto executivo ou pré penhora, medida prevista para assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, antes da citação do devedor (executado).

Nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil (CPC), o arresto executivo ou pré-penhora possui dois requisitos, quais sejam, a não localização do devedor e a detecção de bens penhoráveis, de modo que, verificados no caso em apreço, esta medida restritiva se impõe:

Art. 830 -
Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Sobre o arresto, colhe-se da doutrina:

O art. 830 do CPC trata da hipótese de o oficial de justiça não localizar o devedor para citá-lo, mas encontrar seus bens. Para que não desapareçam nem se percam, manda que ele os arreste. Trata-se do arresto executivo, constrição que se realiza antes que o devedor seja citado, quando ele não é localizado, mas os seus bens são.
O arresto executivo é sempre prévio à citação, ao contrário da penhora, sempre posterior
. Ele se converterá em penhora, depois que a citação se efetivar. Por isso, é considerado ato preparatório, realizado com todas as formalidades que a penhora exige. ( Marcos Vinicius, em sua obra Direito Processual Civil Esquematizado, p. 974).

Pré-penhora.
Não sendo encontrado o executado em seu domicílio, o oficial de justiça deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir da execução. Trata-se de pré-penhora. Dois são os pressupostos para sua realização: a ausência do executado em seu domicílio e a existência visível de bens penhoráveis. O art. 830, CPC, não se aplica faltando qualquer um de seus dois pressupostos. (STJ, 3ª Turma, Ag. 438.015/DF, rel. Min. Ari Pargendler, j. em 27.05.2003, DJ 10.06.2003). (Luiz Guilherme Marinoni. in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.785).

Seguindo a mesma linha, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirma que frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens, conforme ementas a seguir transcritas:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 735/STF. [...]. 2. O STJ entende possível, excepcionalmente, o arresto de bens do devedor antes de sua citação na execução fiscal, desde que preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela provisória fundada no poder geral de cautela do juiz, nos termos do art. 300 do CPC/2015. Precedentes.[...] 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.194.883/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe de 28/6/2023
.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3.
Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes
. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

Assim, considerando que o pedido formulado no bojo do presente recurso é o arresto executivo, a chamada pré-penhora, o presente recurso deve ser provido, reformando a Decisão Agravada para admitir a realização do arresto executivo sobre bens do Devedor/Executado/Agravado.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para determinar a realização do arresto executivo sobre os bens do Devedor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO RECURSO.